Tribunal: TJPA
Processo: 0024338-47.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024338-47.2014.8.14.0401

APELANTE: MARCELO MILLER VASCONCELOS LEAO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ARTIGO 157, § 2º, INCISO II – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS – IMPROCEDENCIA.

1. Quanto à exclusão da qualificadora do concurso de pessoas
, foi devidamente comprovado a prática do crime com pluralidade de agentes, conforme depoimento das vítimas corroborando-se com a confissão do recorrente perante a autoridade policial, devendo ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

2. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MARCELO MILLER VASCONCELOS LEÃO,
interpôs Recurso de Apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Comarca de Belém.

Em denúncia narra que no dia 14 de dezembro de 2014 as vítimas RENAN ANDREN PINHEIRO DO AMOR DIVINO e HIGOR DA SILVA LIMA foram abordadas pelo recorrente e outro indivíduo que, com grave ameaça e um simulacro de arma de fogo, subtraíram-lhe uma mochila e um aparelho celular. O apelante foi detido por populares até a chegada da polícia, sendo encontrada a mochila de HIGOR e o simulacro de arma de fogo.

Transcorrida a instrução criminal o recorrente foi sentenciado a pena de 06 (seis) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto, por infringência do artigo 157, §2°, II, do CPB.

Inconformado com a decisão interpôs o presente recurso, requerendo a exclusão da majorante do concurso de pessoas no crime, uma vez que só um agente foi preso em flagrante delito.

O Ministério Público em contrarrazões pugna pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo a sentença recorrida.

É o relatório,

À revisão Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requer a exclusão da causa de aumento de pena do § 2º do artigo 157 do CPB.

Em sentença a pena-base foi estabelecida em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, uma vez que as circunstâncias do art. 59 do CPB não foram vislumbrados vetores negativos. Em segunda fase, foi reconhecida a incidência de duas atenuantes: confissão espontânea e a menoridade relativa, entretanto, como a pena já foi estabelecida ao mínimo, não pode alterá-la aquém deste patamar. Em terceira fase, incide a majorante do concurso de pessoas, segundo o art. 157, § 2°, II do Código Penal, sendo elevada em 1/3 (um terço), resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa. Por fim, em terceira fase, houve aumento de pena em 1/6 (um sexto) pelo concurso formal pela quantidade de vítimas, assim, a pena foi estabelecida em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 18 dias de reclusão e 15 dias-multa.

No tocante a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas
, analisando os elementos comprobatórios que constam dos autos, as vítimas RENAM ANDREN PINHEIRO DO AMOR DIVINO e HIGOR DA SIVA LIMA afirmaram durante os seus depoimentos a participação de mais de uma agente durante o crime. Ademais, o recorrente durante a sua confissão identificou o outro agente como BRENO. Dessa forma, deve ser mantida a sentença condenatória em todos os termos.

Colaciono precedente sobre o tema:

ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO AGENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

-
Se o conjunto probatório se mostrou seguro, robusto e coeso quanto à comprovação da autoria e da materialidade, bem quanto à incidência da qualificadora pelo concurso de agentes, a condenação por roubo circunstanciado é medida que se impõe.

- Não há de se cogitar em exclusão da majorante do concurso de pessoas, prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, se os elementos de prova disponíveis nos autos são suficientes para afirmar o liame subjetivo entre os réus na prática do roubo noticiado nos autos.

(2019.05181030-06, 210.819, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-16).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA E CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, § 4º, INCISOS III E IV TODOS DO CÓDIGO PENAL).

1. ABSOLVIÇÃO ? AUSÊNCIA DE PROVAS. TESE REJEITADA. No que tange ao pedido de absolvição, adianto que rejeito a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que materialidade e autoria, pelo auto de apreensão de objetos (fl. 21), pelo laudo pericial realizado em pen drive marca multilaser (fl. 72) e fotos da ação criminosa (fls. 73-84), laudo pericial realizado no controle remoto (fl. 89) bem como pela prova oral colhida tanto na fase policial como na fase processual.

2. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO

USO DE CHAVE FALSO? TESE REJEITADA. O magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da majorante do crime de FURTO com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

3. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO

CONCURSO DE AGENTE TESE REJEITADA. É cediço que a palavra da vítima prevalece nos crimes contra o patrimônio, desde que coerente e firme, e em sintonia com os demais elementos probatórios, devendo ser utilizada como meio de prova válido, como se vislumbra no caso concreto. De acordo com que se observa na análise dos autos criminais, a

coautoria está evidenciada na palavra da vítima e do acusado que relatam que existia uma segunda pessoa na prática delitiva,
assim como pelas imagens colhidas pelas câmeras de segurança (fl. 45) De acordo com que se observa nas imagens, para a realização da ação criminosa, era necessário haver a presença de uma segunda pessoa, no qual ficou dentro do veículo, enquanto o denunciado realizava o delito, conforme é possível notar segundo as imagens capturadas pelas câmeras do local, conforme mídia anexada à fl. 85.

4. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL-? TESE NÃO ACOLHIDA. No que diz respeito as circunstâncias do crime, o magistrado a justificou a sua valoração negativa, pelo fato do réu ter utilizado na ação criminosa o emprego de chave falsa, o que gerou maior gravidade e reprovabilidade, entendo ser idônea a referida justificativa para a valoração negativa, motivo pelo qual mantenho a aplicação da pena base acima do seu mínimo legal. SÚMULA Nº 23 DO TJ/PA: "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal"

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

(2019.05043634-41, 210.393, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-05)

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES PELO CONCURSOS DE PESSOAS E USO DA ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO PROVIMENTO. MODIFICAÇÃO PARA O REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A pretensão defensiva recursal de aplicação do art. 395, III do Código de Processo Penal, é totalmente descabida, uma vez que se relaciona à instauração da ação penal, ou seja, à fase de admissibilidade da acusação e, considerando que nunca foi aventada pela defesa, fazê-lo em sede recursal é inócuo, já que fulminado pela preclusão. Preliminar rejeitada.

2. Não há como se acolher a tese absolutória quando comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, destacando-se a palavra da vítima, segura, harmônica e convergente, sendo a manutenção da condenação medida que se impõe.

3. É inviável a exclusão da majorante pelo concurso de pessoas se as provas dos autos não deixam dúvidas quanto à pluralidade de agentes na empreitada criminosa.

4. Comprovado o efetivo emprego da arma de fogo na prática delitiva, como forma de intimar a vítima e consumar o delito, é desnecessária sua apreensão, bem como realização de perícia, para caracterizá-la, devendo ser mantida a causa de aumento de pena. Inteligência da Súmula 14 desta e. Corte.

5. É incabível a fixação da pena-base no mínimo legal quando existem vetores judiciais valorados negativamente ao apelante, nos termos da Súmula nº. 23 deste Tribunal.

6. O regime inicial de cumprimento da reprimenda deve permanecer no semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ?b?, do Código Penal, diante da manutenção do quantum definitivo da pena privativa de liberdade.

7. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

(2019.05029823-55, 210.403, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-05)

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

Belém, 06/09/2022